Tribunal: TJMT
Processo: 1013568-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013568-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), BRUNO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 049.008.431-13 (INTERESSADO), juiz de direito da vara unica de porto esperidião - mt (IMPETRADO), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (IMPETRANTE), BRUNO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 049.008.431-13 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PONSHÊ JOVIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, FEMINICÍDIO] E MAJORADO [PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO CONTRA EX-COMPANHEIRA MEDIANTE GOLPE DE FACA E INVASÃO DE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ – JULGADO DO TJDFT - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE SOCIAL – RISCO À ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA CONSERVADA – JULGADO DO TJPR –
ORDEM DENEGADA
.

A forma de execução do crime [tentativa de feminicídio contra ex-companheira mediante golpe de faca e invasão de residência da vítima] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 120.481/MS).

“
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe em razão do sexo feminino, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo em face do modus operandi, eis tentou ceifar a vida de sua ex-companheira com o emprego de golpes de faca em região de alta letalidade
” (TJDFT, HC nº 0702154-12.2022.8.07.0000)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A “
periculosidade social do acusado, revelada pela gravidade concreta e modus operandi
”, recomenda a manutenção do ato constritivo para “
assegurar a integridade física da ofendida
” (TJPR, HC nº 0000184-32.2023.8.16.0000), razão pela qual as cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013568-49.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

PACIENTE(S): BRUNO LOURENÇO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de BRUNO LOURENÇO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de ação penal (PJE nº 1000289-90.2024.8.11.0098), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, feminicídio] e majorado [presença de descendente da vítima] - art. 121, §2º, II e VI, c/c §7º, III c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 215108197).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente possui bons predicados pessoais; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou “
substituída a cautelar máxima por cautelares diversas da prisão
” (ID 215108194), com documentos (ID 215108197/ ID 215110154).

O pedido liminar foi indeferido (ID 215762181).

O Juízo singular prestou informações

(ID 216367193).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA O PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE – CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA E MORAL DA VÍTIMA, EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTO ÍNDICE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CRIME DE FEMINICÍDIO, O QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE NA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE ANTECIPADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 218686651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 18.4.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este encontra-se

alicerçado na conveniência da ordem pública.

Outrossim, as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva.

Contempla-se que o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como verifica-se representação criminal promovida pela autoridade policial para com a prisão.

Devem ser deferidos ambos os pedidos.

Nesse sentido, fundamento que o caso revela-se como uma grave agressão à ordem pública, vez que, o preso, por uma simples desavença, desferiu um golpe de faca na vítima.

Assim, o caso representa grave violação à integridade física da mulher, que, no seio de sua casa, por meio de invasão decorrida pela pessoa de seu ex-companheiro, por conta de uma motivação, aparentemente fútil, foi vítima de tentativa de homicídio.

Ressalta-se que, até o momento, não se sabe se a vítima sobreviverá.

Nesse sentido, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade ao preso.

Desta ótica, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto Art. 121 §2º VI c/c Art. 14, II da DECRETO LEI Nº 2.848/40, e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, mostra-se viável, neste momento processual, a conversão da prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de BRUNO LOURENCO DE SOUZA, já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a ordem pública
.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – PJE nº 1000260-40.2024.8.11.0098)

Em 9.5.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, feminicídio] e majorado [presença de descendente da vítima] no ambiente doméstico - art. 121, §2º, II e VI, c/c §7º, III c/c art. 14, II, todos do CP – (PJE nº 1000289-90.2024.8.11.0098).

Em 10.5.2024, o juiz da causa recebeu a denúncia e indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, “
in verbis
”:

“
Por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de BRUNO LOURENÇO DE SOUZA. [...]

Da revogação da prisão preventiva

Pela presente via, pretende o acusado a revogação de sua prisão preventiva.

Em antinomia à argumentação da defesa, verifica-se dos autos que o pedido não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão que decretou a sua prisão.

A prisão preventiva é instituto autônomo, devidamente previsto na legislação e se mostra como o único vetor que garante a ordem pública neste caso. [...]

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, são insuficientes para sua manutenção em liberdade, ou, neste caso, para a revogação da prisão. Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.”.

De tal feito, acolho trechos do percuciente parecer ministerial (id. 155204176), como razões de decidir, transcrevo:

“[...] A prisão preventiva está motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida adotada. A segregação cautelar neste caso não é utilizada com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal. No caso dos autos, identificamos a presença de um dos requisitos do parágrafo anterior, vez que a permanência do réu em liberdade indica fragilidade de resposta ao delito cometido e consequentemente risco a ordem pública. Observa-se que desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva não houve alterações fáticas plausível para a concessão da liberdade provisória, haja vista que ainda persistem os motivos ensejadores do decreto criminal, qual seja, garantia da ordem pública. Cabe ressaltar que estão presentes os indícios de autoria e há prova da materialidade, bem como o perigo da liberdade do réu, pois está claro que ele não consegue lidar com a frustração e pode novamente tentar contra a vida da vítima ou mesmo contra seus filhos, sendo tais fatos suficientes para a manutenção da segregação cautelar, eis que presente as circunstâncias concretas ensejadoras da custódia cautelar. [...]”

Não é razoável que a quase concretude de um crime bárbaro, como o disposto em tela, sem as devidas comprovações de alterações fáticas que fundamentaram a prisão preventiva, seja respondida com a concessão da liberdade provisória, ferindo-se os institutos que resguardam a segurança e ordem social, sendo estas garantias constitucionais.

Por tais razões, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor do acusado BRUNO LOURENCO DE SOUZA
.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – PJE nº 1000289-90.2024.8.11.0098)

O paciente apresentou resposta à acusação em 27.5.2024 (PJE nº 1000289-90.2024.8.11.0098).

A audiência de instrução está designada para o dia 11.7.2024 (PJE nº 1000289-90.2024.8.11.0098).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída da forma de execução, visto que o paciente teria invadido a residência da vítima Fernanda Ponshê Jovio [ex-companheira] e desferido um golpe de faca em sua região torácica esquerda, durante a madrugada do dia 14.4.2024, às 3h42min, por não se conformar com o término do relacionamento.

A forma de execução do crime [tentativa de feminicídio contra ex-companheira mediante golpe de faca e invasão de residência da vítima] justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 120.481/MS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJPE] – 11.2.2020).

No mesmo sentido, o e. TJDFT decidiu:

“
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe em razão do sexo feminino, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo em face do modus operandi, eis tentou ceifar a vida de sua ex-companheira com o emprego de golpes de faca em região de alta letalidade
.” (HC nº 0702154-12.2022.8.07.0000 – Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto – 10.2.2022)

Portanto, a decisão constritiva encontra-se fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (www.tjmt.jus.br).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente se mudou do município de Paranatinga/MT para Porto Espiridião/MT, por ser o local onde residia a vítima. No dia dos fatos [14.4.2024], ingeriu bebida alcoolica, foi até a residência da vítima durante a madrugada, “
arrombou a porta, acordando até mesmo as crianças que lá se encontravam, e após discussão tentou ceifar a vida da vítima com uma faca
”, resultando na sua internação em unidade de terapia intensiva e perigo à vida da vítima, consoante se extrai da denúncia e Laudo Pericial nº 531.1.02.9047.2024.175163-A01 (PJE nº 1000289-90.2024.8.11.0098),

Com efeito, a “
periculosidade social do acusado, revelada pela gravidade concreta e modus operandi
”, recomenda a manutenção do ato constritivo para “
assegurar a integridade física da ofendida
” (TJPR, HC nº 0000184-32.2023.8.16.0000 – Relator: Des. Miguel Kfouri Neto), razão pela qual as cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024